Tribunal: STJ
Processo: 5001211-10.2020.8.24.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958411 - SC (2025/0210383-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BORIS ZOMER BERTONCINI
AGRAVADO
: JAISON RIBEIRO
AGRAVADO
: LARISSA RIBEIRO
ADVOGADA
: VITORIA MARIA MENEGAZ GUAREZI - SC42766A
INTERES.
: EDUARDO BERTONCINI
ADVOGADOS
: TAMIRES MARIA DE FARIAS - SC043089
RAMON ANTONIO - SC019044
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ARTIGO
QUE
CONSIDERA
VIOLADO
OU
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. VALOR
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal. Incidência da Súmula n. 284
/STF.
2. A Corte de origem, ao fixar a compensação moral em R$ 50.000,00 para
cada familiar da vítima, o marido e o filho, estabeleceu quantia que não se
mostra excessiva a justificar a excepcional intervenção desta Corte no
presente feito.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a intervenção desta Corte no valor
fixado a título de danos morais somente é cabível quando o montante
arbitrado pelas instâncias ordinárias se revela flagrantemente irrisório ou
exagerado, o que não se verifica no presente caso. Incidência da Súmula n. 7
/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 077d83fc-14aa-49fa-b8e7-1f12c32bdad0

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 077d83fc-14aa-49fa-b8e7-1f12c32bdad0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958411 - SC (2025/0210383-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BORIS ZOMER BERTONCINI
AGRAVADO
: JAISON RIBEIRO
AGRAVADO
: LARISSA RIBEIRO
ADVOGADA
: VITORIA MARIA MENEGAZ GUAREZI - SC42766A
INTERES.
: EDUARDO BERTONCINI
ADVOGADOS
: TAMIRES MARIA DE FARIAS - SC043089
RAMON ANTONIO - SC019044
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ARTIGO
QUE
CONSIDERA
VIOLADO
OU
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. VALOR
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal. Incidência da Súmula n. 284
/STF.
2. A Corte de origem, ao fixar a compensação moral em R$ 50.000,00 para
cada familiar da vítima, o marido e o filho, estabeleceu quantia que não se
mostra excessiva a justificar a excepcional intervenção desta Corte no
presente feito.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a intervenção desta Corte no valor
fixado a título de danos morais somente é cabível quando o montante
arbitrado pelas instâncias ordinárias se revela flagrantemente irrisório ou
exagerado, o que não se verifica no presente caso. Incidência da Súmula n. 7
/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BORIS ZOMER BERTONCINI
e EDUARDO BERTONCINI contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Documento eletrônico VDA50588898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:34
Código de Controle do Documento: cc95d99a-77d5-4ad4-a140-dd164b322b92

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (fl.
582):

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA FATAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de
acidente de trânsito com vítima fatal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber
se os apelantes são parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda; (ii) saber se houve excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (iii) saber
se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; e
(iv) saber se é devida a compensação da pensão
indenizatória com o benefício previdenciário recebido
pelos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os apelantes
são parte legítima para figurar no polo passivo, pois são o
condutor e o proprietário do veículo envolvido no acidente.
Aplicação da teoria da asserção. 4. Não houve excludente
de responsabilidade, pois o condutor não observou o dever
de cautela ao dirigir em velocidade incompatível com as
condições da via e climáticas. A ocorrência de
aquaplanagem, não suficientemente comprovada, não seria
capaz de afastar a responsabilidade do condutor que
trafegava de forma incompatível com as condições da via –
curva com aclive – e com as condições climáticas – noite
com fortes chuvas e acúmulo de água na pista. Precedentes
deste TJSC. 5. O valor arbitrado a título de danos morais
(R$ 50.000,00 para cada autor) está de acordo com os
precedentes desta Corte e atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 6. Não é cabível a
compensação da pensão indenizatória com o benefício
previdenciário, pois são verbas de naturezas distintas.
Tema 17 de IRDR deste TJSC. IV. DISPOSITIVO 7.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais
fixados.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o recurso especial
indicou de forma clara o art. 944 do Código Civil como dispositivo violado,
argumentando a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, em
afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz, ainda, que não incidem no caso as Súmulas n. 284/STF e 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50588898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:34
Código de Controle do Documento: cc95d99a-77d5-4ad4-a140-dd164b322b92

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão recorrida não conheceu do recurso especial, pois a parte não
especificou que dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão recorrido, a
fim de demonstrar o cabimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do art. 105,
inciso III, da Constituição Federal.
Com razão a decisão agravada a respeito da incidência da Súmula n. 284
/STF ao caso.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 402.314/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
).
22/9/2015
De todo modo, verifica-se ainda a incidência da Súmula n. 7/STJ no caso.
Trata a controvérsia de indenização por danos morais e pensão mensal
fixada contra os agravantes em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento
da vítima. Buscam a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais,
sob alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A respeito, o Tribunal de origem consignou (fls. 575-576):

Os apelantes pugnam pela redução do arbitramento da
condenação por dano moral, sob argumento de que o
montante indenizatório fixado se mostra exorbitante e
desproporcional.
O pedido, contudo, não deve ser acolhido.
Isto porque, conforme se verifica dos autos, a vítima era
mãe e esposa dos apelados, os quais, inegavelmente,
suportaram abalo moral e intenso sofrimento em
decorrência do falecimento do ente familiar.
[...]
No caso de morte por acidente automobilístico, esta Corte
tem arbitrado, em média, a quantia de R$ 50.000,00 a título
de indenização por danos morais.
[...]
Logo, afasta-se as argumentações dos réus e, em atenção
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
Documento eletrônico VDA50588898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:34
Código de Controle do Documento: cc95d99a-77d5-4ad4-a140-dd164b322b92

como aos precedentes desta Corte, mantém-se a
indenização no valor de R$ 50.000,00.

A respeito do
indenizatório a título de danos morais, a revisão por
quantum
esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E LUCROS CESSANTES. INVASÃO DE
PISTA CONTRÁRIA. FALECIMENTO DO FILHO DOS
AUTORES.
1. A decisão agravada, ao restabelecer a sentença de
primeiro grau, que fixou a compensação moral em R$
80.000,00 para cada genitor, não se afastou dos critérios
adotados por esta Corte, mas sim os aplicou de maneira
ponderada, levando em consideração as peculiaridades do
caso concreto, tais como a idade da vítima, a situação
socioeconômica das partes, o contexto fático-probatório
dos autos e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade que regem o arbitramento do dano
extrapatrimonial.
2. A jurisprudência do STJ reconhece que a intervenção
desta Corte no valor fixado a título de danos morais
somente é cabível quando o montante arbitrado pelas
instâncias ordinárias se revela flagrantemente irrisório ou
exagerado, o que não se verifica no presente caso.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.125/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2025,
DJEN de
.)
4/9/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
MORTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA
DO
PEDIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Não há violação do princípio da congruência, adstrição
ou correlação quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica da pretensão, compreendido como
corolário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos.
Precedentes.
3. O Tribunal de origem, com base na análise das provas
produzidas nos autos, compreendeu pela legitimidade
passiva do recorrente. A alteração de tal entendimento
Documento eletrônico VDA50588898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:34
Código de Controle do Documento: cc95d99a-77d5-4ad4-a140-dd164b322b92

demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula no 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas
instâncias ordinárias a título de danos morais apenas
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 2.187.915/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
1/9/2025
de
.)
5/9/2025

Veja-se trecho do referido julgado:

Por fim, no tocante ao art. 944 do CC, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que o exame
da quantia fixada a título de danos morais somente é
admissível em hipóteses excepcionais, quando for
verificada a sua exorbitância ou irrisoriedade, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexistem, entretanto, tais
circunstâncias no presente caso, em que não se mostra
desarrazoado o arbitramento da indenização pelos danos
morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
para cada um dos autores.

Conforme se nota, no caso dos autos, o valor fixado para a indenização por
danos morais não se mostra excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte
no presente feito.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:34
Código de Controle do Documento: cc95d99a-77d5-4ad4-a140-dd164b322b92

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.411 / SC
Número Registro: 2025/0210383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012111020208240044
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BORIS ZOMER BERTONCINI
AGRAVANTE : EDUARDO BERTONCINI
ADVOGADOS : TAMIRES MARIA DE FARIAS - SC043089
RAMON ANTONIO - SC019044
AGRAVADO
: JAISON RIBEIRO
AGRAVADO
: LARISSA RIBEIRO
ADVOGADA
: VITORIA MARIA MENEGAZ GUAREZI - SC42766A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BORIS ZOMER BERTONCINI
AGRAVADO
: JAISON RIBEIRO
AGRAVADO
: LARISSA RIBEIRO
ADVOGADA
: VITORIA MARIA MENEGAZ GUAREZI - SC42766A
Documento eletrônico VDA51386235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:50
Código de Controle do Documento: 978d5848-d933-4f52-a647-c27e2368e13a

INTERES.
: EDUARDO BERTONCINI
ADVOGADOS : TAMIRES MARIA DE FARIAS - SC043089
RAMON ANTONIO - SC019044
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:50
Código de Controle do Documento: 978d5848-d933-4f52-a647-c27e2368e13a